Tribunal: TJDFT
Processo: 0719595-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBOS MAJORADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REQUISITOS SATISFEITOS. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva denotam a periculosidade do paciente e o periculum libertatis. São fatores que justificam a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública.
2. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente decretada na instância de origem, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente.
3. Ordem denegada.